Tribunal: STF
Processo: ARE 1333181
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra decisão proferida na execução fiscal, que rejeitou embargos infringentes e de declaração.



    Colhe-se os fundamentos:



    “(...)



    Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que "Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária", a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2°, § 3°, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode. Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal.



    (...)



    Todavia, a Lei 12.767/12, vigente desde 28/12/2012, entre outros, passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. 



    A questão, inclusive, chegou ao Tribunal da Cidadania, que afetou o recurso como repetitivo, sendo cadastrado com o Tema Repetitivo 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012". 



    Portanto, hoje em dia a Fazenda Pública dispõe dessa importante ferramenta de coerção para satisfação de seus créditos.



    (...)



    Diante desse contexto, é evidente que, "[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do município apelante (adiantamente das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final. Ao judiciário também cabe ponderar diante de tais situações, inclusive, na tentativa de preservar as contas públicas e o interesse da coletividade representada pelo credor, já que, em princípio, não há proveito algum no dispêndio de verba pública que sequer alcança o importe executado." (Apelação Cível n. 0907675-38.2014.8.24.0039 de Lages. Relator Pedro Manoel Abreu, j. em 11/07/2019). 



    Por todos esses motivos, rejeito os presentes embargos infringentes.. “



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, II, 2º, 5º, XXXV, e 150, I e §6 da Constituição Federal.



    Aduz que negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.



    Argumenta, ainda, que “cada ente federado é detentor de autonomia tributária, tendo, portanto, competência legislativa plena. Desse modo, apenas o próprio ente federativo é o competente para a instituição e também desoneração de seus tributos nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. Frisando ainda, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, conforme prevê o Art. 18 da Constituição. 



    (...) tratando-se de direito indisponível, não cabe ao DD. Juízo “a quo” obstar a sua cobrança diante do seu pequeno valor, ademais, a aferição do interesse processual, no caso, é matéria sujeita à reserva legal, escapando da apreciação pelo Poder Judiciário.”



    Ademais, alega que a decisão recorrida contraria o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 591.033 (Tema 109 da RG).



    Decido.



    Irresignação merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 591.033/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie,DJe de 25/2/11, cuja repercussão geral da matéria havia sido reconhecida, fixou entendimento no sentido de que cada ente federado é detentor de autonomia tributária, tendo, portanto, competência legislativa plena. Desse modo, apenas o próprio ente federativo é o competente para a instituição e também desoneração de seus tributos. Anote-se a ementa do referido julgado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.



    1.O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.



    2.As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 



    3.A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.



    4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.



    5.Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.



    6.Sentença de extinção anulada.



    7.Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC”. 



    Na mesma direção, cito o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, no ARE nº 1.333.035/SC , DJe de 04/08/21, em que se analisou caso análogo:



    “6. É importante frisar que o Município detém competência legislativa plena para fixar parâmetros que delimitem o valor mínimo passível de ser executado pelo rito da Lei nº 6.830/1980. 



    7. Na ausência de lei municipal que delimite critérios para o prosseguimento da execução, não está ao arbítrio do julgador eleger o valor que lhe pareça razoável. A despeito de algumas execuções representarem valores diminutos, ainda assim consubstanciam o meio mais eficaz para que o contribuinte seja compelido a regularizar sua situação fiscal. Obstar o exercício de tal faculdade configura ato contrário à exegese que se deve extrair do art. 5º, XXXV, da CF. 



    8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 668.887, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.010.924, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.022.394, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 984.854, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.140.697, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 928.949, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 1.161.271, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 696.670, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. “



    Ante o exposto, nos termos do art. art. 21, § 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente